Tribunal: TJSP
Processo: 1033323-60.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – LOCAÇÃO COMERCIAL – LOCATÁRIOS IMPEDIDOS DE ACESSAR O IMÓVEL.
1 – Locador que não poderia ter impedido o acesso dos locatários ao imóvel. Em caso de violação de alguma cláusula contratual, deveria ter interposto ação de despejo, conforme disposto no artigo 5o da Lei de Locação.
2 – Danos materiais devidos – prejuízos

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – LOCAÇÃO COMERCIAL – LOCATÁRIOS IMPEDIDOS DE ACESSAR O IMÓVEL.
1 – Locador que não poderia ter impedido o acesso dos locatários ao imóvel. Em caso de violação de alguma cláusula contratual, deveria ter interposto ação de despejo, conforme disposto no artigo 5o da Lei de Locação.
2 – Danos materiais devidos – prejuízos com produtos perecíveis e equipamentos que não puderam ser retirados.
3 – Lucros cessantes - Segundo o Código Civil, os lucros cessantes devem ser considerados com base naquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar com o fato, impossível tal constatação hipotética, sem qualquer fundamento probabilístico (art. 402, do Código Civil).
4 – Danos morais fixados em R$ 20.000,00.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033323-60.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes LEANDRO
GONCALVES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e SUZANA APARECIDA VAZ
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DANIEL BENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033323-60.2016.8.26.0602
APELANTE(S): LEANDRO GONÇALVES RODRIGUES e SUZANA APARECIDA VAZ
RODRIGUES
APELADO(S): DANIEL BENTO
COMARCA: Sorocaba
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

MATERIAIS

LUCROS
CESSANTES

LOCAÇÃO
COMERCIAL LOCATÁRIOS IMPEDIDOS DE ACESSAR O
IMÓVEL.
1 Locador que não poderia ter impedido o acesso dos locatários
ao imóvel. Em caso de violação de alguma cláusula contratual,
deveria ter interposto ação de despejo, conforme disposto no artigo
5o da Lei de Locação.
2 Danos materiais devidos prejuízos com produtos perecíveis e
equipamentos que não puderam ser retirados.
3 Lucros cessantes - Segundo o Código Civil, os lucros cessantes
devem ser considerados com base naquilo que a parte
razoavelmente deixou de lucrar com o fato, impossível tal
constatação hipotética, sem qualquer fundamento probabilístico
(art. 402, do Código Civil).
4 Danos morais fixados em R$ 20.000,00.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
149/155, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
proposta pelos locatários, em face do locador e declarou rescindido o contrato de locação
comercial, tornando definitiva a antecipação de tutela, mantendo os autores com os bens
retirados do imóvel. Julgou, conjuntamente, PROCEDENTE EM PARTE a ação de despejo
por falta de pagamento processo no 1033331-37.2016.8.26.0602.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância que ambas as partes deram
causa à rescisão do contrato.
Irresignados os locatários, autores da ação de rescisão de contrato de locação,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033323-60.2016.8.26.0602
cumulada com indenização por danos morais e materiais, recorreram.
Pediram a reforma parcial da r. sentença. Alegaram que foram abruptamente
impedidos de entrarem no imóvel locado. Aduziram que se tratava de locação comercial,
onde teriam instalado uma hamburgueria. Em decorrência, sofreram prejuízos materiais,
posto que, inobstante a antecipação de tutela concedida, alguns equipamentos não puderam
ser retirados do imóvel locado. Ainda, os produtos perecíveis, que estavam no interior do
estabelecimento, foram inutilizados. Afirmaram ainda, que eram devidos lucros cessantes,
pois tiveram suas atividades paralisadas, bem como, era devido o ressarcimento pelo fundo
de comércio. Por fim, pediram a condenação do locador ao pagamento de indenização por
danos morais.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos a
este Egrégio Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de locação comercial, onde os
locatários alegaram que foram impedidos de ter acesso ao imóvel. Alegaram mais que, em
decorrência sofreram prejuízos, posto que mercadorias perecíveis que se encontravam no
interior do estabelecimento deterioraram. Alegaram ainda que sofreram prejuízos materiais,
posto que algum equipamentos não puderam ser retirados do imóvel. Pediram a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais. Houve o
julgamento conjunto com ação de despejo por falta de pagamento - processo no
1033331-37.2016.8.26.0602.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que era o caso de julgar
parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato, cumulada com indenização por
danos materiais e morais interposta pelos locatários, apenas para declarar rescindido o
contrato de locação, tornando definitiva a liminar que autorizou os autores a retirar o bens
retidos no imóvel, objeto da locação. Ainda, julgou parcialmente procedente a ação de
despejo, rescindindo o contrato e condenando os locatários ao pagamento dos aluguéis em
atraso.
Pedem os locatários a reforma da r. decisão.
O recurso prospera parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033323-60.2016.8.26.0602
As partes firmaram contrato de locação comercial, em 01 de fevereiro de 2016.
No local, fora montada uma “hamburgueria”. Contudo, os locatários deixaram de quitar os
encargos da locação, em decorrência, o locador impediu o acesso ao imóvel. Os locatários
alegaram que sofreram prejuízos, posto que no interior do imóvel existiam diversos bens de
sua propriedade, inclusive produtos perecíveis. Ainda, ficaram impedidos de desenvolver as
atividades da empresa.
Razão assiste ao i. Magistrado de Primeiro Grau quando afirma que ambas as
partes deram causa à rescisão. Contudo, a r. sentença deve ser reformada parcialmente.
Isso porque, inobstante o inadimplemento dos locatários, não poderia o locador ter impedido
o acesso ao imóvel.
Isso porque, para reaver o imóvel o locatário deveria se valer da ação de
despejo, que é a medida adequada para este fim Lei 8.245/91, artigo 5o.
Note-se que, não há controvérsia de que os locatários foram impedidos de
entrar no imóvel. Inclusive, fora produzida prova testemunhal.
Neste sentido a Jurisprudência:
Ação de reintegração de posse. Imóvel objeto de locação. Locadora que
impede o ingresso do locatário no imóvel. Esbulho caracterizado. Retomada do
bem que havia de ocorrer pelo meio previsto na Lei 8.245/91, qualquer que
fosse o fundamento do pedido. Locatário que a partir do cumprimento da
liminar havia de voltar a pagar os aluguéis, porém. Recurso improvido, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1018693-22.2017.8.26.0001; Relator
(a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2018; Data de
Registro: 21/11/2018).
É fato, ainda, que a conduta do locatário causou prejuízos aos locadores. O
oficial de justiça encarregado de cumprir o mandado que deferiu a antecipação de tutela
certificou a fls. 39 que, todos os produtos perecíveis existentes no imóvel estavam
deteriorados. Ainda, relacionou vários equipamentos de propriedade dos autores/locatários
que não puderam ser retirados do imóvel, pois dependiam de mão de obra especializada
(fls.42).
Assim, é o caso de condenar o réu/locador, a ressarcir os danos materiais

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033323-60.2016.8.26.0602
suportados pelos locatários, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.
Também, são devidos os lucros cessantes.
Isso porque, os locatários, abruptamente, foram impedidos de exercer o seu
ofício. A hamburgueria a partir daquele evento teve suas atividades encerradas.
No que tange aos lucros cessantes, Sérgio Cavalieri Filho leciona que:
"Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na
frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da
vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva
da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já
vinha obtendo da sua profissão, como também, da frustração daquilo que era
razoavelmente esperado" (op., cit., p.95).
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça os lucros cessantes
para serem indenizados devem ser fundados em base concreta, não podendo ser presumido
ou imaginário. Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA No
418/STJ.
NÚMERO
DO
PROCESSO.
DIVERGÊNCIA.
DESERÇÃO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR
SUPOSTA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. NÃO
CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. (...) 6. Os
lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de
lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor.
Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode
depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de
fatores indiretos e hipotéticos. 7. Recursos especiais do SESC/DF e do
SENAC/DF não conhecidos. Recurso especial dos autores não providos"
(REsp 1438408/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014).
Segundo o Código Civil, os lucros cessantes devem ser considerados com
base naquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar com o fato, impossível tal

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033323-60.2016.8.26.0602
constatação hipotética, sem qualquer fundamento probabilístico (art. 402, do Código Civil).
Os autores pedem que o valor dos lucros cessantes sejam fixados em R$
3.000,00. Contudo, não especificam qual o período a que se refere, ou como calcularam
referido valor. Assim, considerando que eles foram impedidos de entrar no imóvel a partir do
dia 16 de outubro, entendo serem devidos lucros cessantes, referentes ao faturamento que
teriam a partir daquele dia, até o último dia do mês de outubro. O valor deverá ser apurado
na fase de liquidação de sentença, com base no faturamento dos últimos três meses.
Ainda, não é devida a indenização pelo fundo de comércio. Isso porque, os
locatários não preenchiam os requisitos para ação renovatória, sendo que, também deram
causa à rescisão, ante a inadimplência.
Neste sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA Fundo de comércio não
indenizável Renúncia ao direito de indenização por benfeitorias e, ademais,
fundo de comércio é apenas protegido caso ajuizada a demanda renovatória, o
que não é realidade nos autos Multa contratual devida em sua integralidade,
pois incidente pelo inadimplemento neste caso concreto, e não pela
desocupação antecipada Negado provimento. (TJSP; Apelação Cível
0020869-52.2011.8.26.0566; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2014; Data de Registro: 27/11/2014)
Quanto aos danos morais pretendidos, entendo que os mesmos são devidos.
Isso porque, não pode ser taxado como mero aborrecimento o fato dos autores
serem impedidos de entrar em seu estabelecimento comercial; ver retidos seus bens,
inclusive com deterioração das mercadorias adquiridas. Note-se que eles foram obrigados,
abruptamente, a deixarem de exercer a atividade comercial objeto da locação. Assim,
considerando a gravidade da conduta, fixo o valor da indenização em R$ 20.000,00,
corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033323-60.2016.8.26.0602
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade
e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a
prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de 2009). Extrai-se, desde
já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua comprovação, via de regra. Por
questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a possibilidade de reparação dos
danos extrapatrimoniais.
Para corroborar, destaco precedente jurisprudencial de caso análogo em que
se reconheceu o dano extrapatrimonial:
“INDENIZATORIA - DANO MORAL - COMPRA E VENDA - Veículo automotor
objeto de dação em pagamento - Compradora que não regularizou a
transferência da documentação junto ao departamento de trânsito competente -
Fatos noticiados que não podem ser considerados mero aborrecimento - Dano
moral configurado, ante os aborrecimentos da vítima, inclusive com
ajuizamento de ação judicial perante ela, em razão de acidente de trânsito, em
que se envolveu o veículo após a tradição - Procedência da ação - Fixação do
dano moral em R$ 5.000,00 - Apelo da ré parcialmente provido para reduzir o
dano moral para R$ 2.500,00 - Recurso adesivo do autor desprovido.” (TJSP,
Ap. n. 0030042-66.2008.8.26.0482 - Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 22.01.2013).
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos

PODER JUDICIÁRIO 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033323-60.2016.8.26.0602
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica, assim,
tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para condenar
o réu a pagar aos autores indenização pelos danos materiais sofridos, consistente no
ressarcimento dos materiais que não puderam ser retirados do imóvel locado, bem como,
dos prejuízos com a perda de produtos perecíveis utilizados na hamburgueria, tudo a ser
apurado na fase de liquidação de sentença.
Também, condeno o réu ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes,
referente ao faturamento que os autores deixaram de auferir com o estabelecimento
comercial, a partir da data em que foram impedidos de entrar no imóvel - 16 de outubro -,
até o último dia daquele referido mês. O valor deverá ser apurado na fase de liquidação de
sentença, com base no faturamento dos últimos três meses.
Condeno ainda o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos, fixados em R$ 20.000,00, acrescidos de correção monetária a contar do
arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO 9
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1033323-60.2016.8.26.0602
Arcará o requerido com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, já considerada a atuação na
fase recursal.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora